Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o agravante recorre da decisão que deferiu tutela provisória requerida pelo agravado, para determinar a indisponibilidade dos conteúdos publicados e o fornecimento dos dados cadastrais dos usuários responsáveis pelas postagens de urls, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constato que o ora agravante requereu ao juiz a quo a perda superveniente do interesse de agir nos autos principais, ao fundamento da utilidade da demanda e o resultado pretendido com a presente ação já restar alcançado. Nesse caso, considerando a possível perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.